Tribunal: TJMT
Processo: 1020349-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020349-92.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Espólio de Carlos Antônio Nogueira.
Agravado: Estado de Mato Grosso.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Carlos Antônio Nogueira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo com Pedido de Tutela de Urgência n. 1032729-24.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: a) o procedimento administrativo estadual engendra bis in idem, visto que já houve apuração e imposição de multa pela SEMA; b) possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF n°. 10164/2020, emitida pela própria SEMA, permitindo o desenvolvimento das atividades, inclusive, sobre a área embargada.
Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão do termo de embargo no 0868-D. No mérito, busca o provimento do recurso para, alternativamente, reconhecer a ocorrência do bis in idem ou da regularidade da conduta.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, antecipar, embora parcialmente, os efeitos da tutela recursal.
De início, cumpre assinalar que fogem do espectro deste agravo de instrumento os argumentos a firmarem a regularidade das condutas praticadas pela recorrente. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação da agravante demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita do pedido liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que lhe é assegurado o efetivo contraditório.
De outro norte, no que se refere às teses de regularização ambiental e de dupla imputação (bis in idem), observa-se que os argumentos vazados na inicial não são suficientes para, neste momento, infirmar as conclusões postas na decisão atacada.
Com efeito, não se verifica a verossimilhança das alegações de bis in idem. Conforme se depreende dos autos originários, não é possível estabelecer por ora que as autuações levadas a cabo pela SEMA/MT se projetem sobre a mesma área, sobre as mesmas condutas e sobre o mesmo período.
Nesse contexto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos nesta quadra, em desarmonia com a legislação de regência e com os elementos probatórios acostados aos autos.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado